Tribunal: STF
Processo: RE 1261480
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 9, p. 1):
    “MANDADO DE SEGURANÇA. IRPJ. CSLL. COMPENSAÇÃO DE ESTIMATIVA. VEDAÇÃO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI 13.670, DE 2018. CONSTITUCIONALIDADE. É descabida a pretensão de afastar a vedação à compensação dos valores devidos mensalmente como estimativa do IRPJ e CSLL, introduzida pela Lei nº 13.670, de 2018, sendo irrelevante o fato de ser irretratável, durante todo o exercício, a opção pelo contribuinte quanto à tributação pelo regime do lucro real com apuração mensal (recolhimento mensal por estimativa).”
    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDoc 13).
    No recurso extraordinário, interposto com apoio no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, alega-se violação aos arts. 5º, XXXVI, e 150, II, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, argumenta-se, em síntese, que a inesperada mudança no contexto legal de pagamento dos tributos não é compatível com os princípios da segurança jurídica, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da isonomia. Alega-se, ainda, que “a vedação de utilização de crédito fiscal imposta prejudica tão somente os contribuintes que optaram pelo recolhimento do lucro real na modalidade estimativa mensal, inexistindo a vedação aos contribuintes que optarem ao lucro real na modalidade de recolhimento trimestral” (eDoc 17, p. 17).
    O recurso foi admitido pela Vice-Presidência do Tribunal a quo (eDoc 22). 
    É o relatório. Decido. 
    A controvérsia versa sobre a impossibilidade de compensação de créditos do contribuinte perante a União com débitos decorrentes do recolhimento mensal, por estimativa, do IRPJ e da CSLL. 
    Com efeito, para divergir do tribunal recorrido, no ponto em que considerou inviável o pedido de compensação de tributos segundo a legislação vigente no momento do pretendido encontro de contas, seria necessário analisar normas de natureza infraconstitucional, a exemplo da Lei 9.430/1996, com a modificação introduzida pela Lei 13.670/2018. 
    É o que demonstra o seguinte trecho do aresto recorrido (eDoc 12, pp. 3-5):
    “A Lei nº 13.670, de 30-05-2018, incluiu o inciso IX no §3º do art. 74 da Lei nº 9.430, de 1999, para obstar que os valores devidos mensalmente como estimativa do IRPJ e CSLL fossem satisfeitos mediante compensação. Confira-se: 
    art. 74 (...) 
    § 3º Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo sujeito passivo, da declaração referida no § 1º: 
    IX - os débitos relativos ao recolhimento mensal por estimativa do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) apurados na forma do art. 2º desta Lei. 
    Tal vedação já fora prevista na Medida Provisória nº 449, de 2008, embora essa parte não tenha sido contemplada por ocasião da conversão da MP na Lei nº 11.941, de 2009. 
    O contribuinte impetrou o mandado de segurança a fim de ter garantido o direito de manter a sistemática de pagamento, inclusive mediante compensação nas estimativas, até o final do exercício. 
    Pois bem, o dispositivo antes transcrito trata da compensação tributária. Nesse ponto, a Lei nº 13.670, de 2018, disciplina a extinção do crédito, e não sua constituição. Como a referida lei não majora e menos ainda institui tributo, em princípio suas disposições não exigem observância da anterioridade para passarem a viger. 
    Da mesma forma, não haveria motivo para reconhecer que a edição da lei compromete a segurança jurídica dos contribuintes. Desde que editado, o art. 74 da Lei nº 9.430, de 1996, se submeteu a diversas alterações, mediante novas redações, inclusões de parágrafos e incisos. Essa característica volátil da matéria é suficientemente controlada e a segurança dos contribuintes é suficientemente garantida mediante o entendimento jurisprudencial, já consolidado, de que A lei que regula a compensação tributária é a vigente à data do encontro de contas entre os recíprocos débito e crédito da Fazenda e do contribuinte (cf. STJ, REsp 742.768/SP, Rel. Primeira Turma, DJ 20-02-2006). 
    Bem entendido, a pretexto de ter preservada sua segurança jurídica, o contribuinte impetrante pretende manter um regime jurídico que, além de não estar mais vigente, está em contraste com a atual legislação que trata da compensação; pretende que seja solenemente ignorada alteração legislativa. Ora, há muito vige o entendimento de que não existe direito adquirido a regime jurídico instituído por lei (cf., v.g., STF, RE 248188, Tribunal Pleno, DJ 01-06-2001 PP-00090 EMENT VOL-02033-05 PP-00913; RE 227755 AgR, Primeira Turma, DJe-208 PUBLIC 23-10-2012; RE 706240 AgR, Segunda Turma, DJe-157 PUBLIC 15-08-2014). 
    O fato de ser irretratável, durante todo o exercício, a opção pelo contribuinte quanto à tributação pelo regime do lucro real com apuração mensal (recolhimento mensal por estimativa) em nada altera a conclusão. Não poderia opção do contribuinte sobre período de apuração do tributo imunizá-lo a alterações legislativas sobre a compensação. 
    Considerando que a irretratabilidade opera se mantido o mesmo contexto fático e jurídico, ou seja, de acordo com a cláusula rebus sic stantibus, a alteração do contexto jurídico dada pela edição da Lei nº 13.670, de 2018, quando muito poderia afastar a vinculação do contribuinte à opção, admitindo-se, em consequência, que ele retratasse sua opção e voltasse à regra geral de apuração trimestral do tributo. Em nenhuma hipótese, contudo, seria adequado ter que a opção do contribuinte, apenas por ser irretratável, acarretasse a inconstitucionalidade de qualquer alteração legislativa sobre determinadas questões tributárias, que por essa razão não seriam aplicáveis a si, embora atingissem os demais contribuintes. 
    Enfim, em recente julgado esta Segunda Turma adotou o entendimento exposto (cf. TRF4, AG nº 5025890-71.2018.4.04.0000/PR, Segunda Turma, julgado em 14-08-2018). 
    Impõe-se, pois, a reforma da sentença para denegar o mandado de segurança.”
    Verifica-se, assim, que a discussão pressupõe a reinterpretação de normas de natureza infraconstitucional. Incabível, portanto, a interposição de recurso extraordinário. 
    Além disso, para divergir do entendimento perfilhado pelo juízo recorrido, seria necessário revolver a matéria fático-jurídica subjacente, providência que encontra óbice no verbete 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nessa linha:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CSLL. IRPJ. REGIME DE LUCRO PRESUMIDO. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA 279. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. A controvérsia relativa à exclusão do ICMS da base de cálculo da CSLL e do IRPJ no regime do lucro presumido pressupõe a reinterpretação de normas de natureza infraconstitucional, providência inviável em sede de recurso extraordinário. Precedentes. 2. In casu, para divergir do entendimento perfilhado pelo juízo recorrido, seria necessário revolver a matéria fático-jurídica subjacente. Incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1203678 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 11-12-2019)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. DEDUÇÃO OU NÃO DE IMPOSTOS NÃO-CUMULATIVOS DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. SÚMULA 279 DO STF. 1. O deslinde da controvérsia relativa à base de cálculo do IRPJ e da CSLL demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório. Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 926619 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe 1º-3-2016) 
    Por fim, ressalto que o Supremo Tribunal Federal já assentou que não há repercussão geral (Tema 660) quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013). 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, com base nos arts. 932, IV, “a” e “b”, do Código de Processo Civil e 21, § 1º, do RISTF.
    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009). 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente